Tribunal: TJSP
Processo: 2230371-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor – Vício oculto – Tutela cautelar indeferida – Pretensão da agravante de receber veículo reserva de igual modelo até completa rescisão contratual e suspensão da cobrança de diária pelos dias em que o veículo estiver nas dependências da coagravada – Irresignação contra o indeferimento – Apólice de garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor – Vício oculto – Tutela cautelar indeferida – Pretensão da agravante de receber veículo reserva de igual modelo até completa rescisão contratual e suspensão da cobrança de diária pelos dias em que o veículo estiver nas dependências da coagravada – Irresignação contra o indeferimento – Apólice de garantia veicular de fábrica que não indica a possibilidade de fornecimento de carro reserva – Agravadas que, mesmo após notificação, não efetuam os reparos necessários ou informam a negativa da cobertura da garantia – Contrarresposta à notificação de cobrança de diária pela permanência do veículo na oficina da coagravada, caso não autorizados os reparos ou retirado o veículo, que denota prática abusiva da oficina, nos termos do art. 39, I CDC. Recurso parcialmente provido, confirmando-se a liminar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230371-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante HELENA
MARIA FERRAZ AKAOUI, são agravados HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL
LTDA e MARAMAR VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230371-65.2019.8.26.0000 - Voto no 2.829
2/6
LKT
Agravo de Instrumento no 2230371-65.2019.8.26.0000
Agravante: HELENA MARIA FERRAZ AKAOUI
Agravados: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA e MARAMAR
VEÍCULOS LTDA
Comarca: Santos - 10a Vara Cível
Juiz de Direito: José Alonso Beltrame Júnior
Número de origem: 1019036-13.2019.8.26.0562
VOTO No 2.829
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de
compra e venda de veículo automotor – Vício oculto – Tutela
cautelar indeferida – Pretensão da agravante de receber veículo
reserva de igual modelo até completa rescisão contratual e
suspensão da cobrança de diária pelos dias em que o veículo
estiver nas dependências da coagravada – Irresignação contra o
indeferimento – Apólice de garantia veicular de fábrica que não
indica a possibilidade de fornecimento de carro reserva –
Agravadas que, mesmo após notificação, não efetuam os reparos
necessários ou informam a negativa da cobertura da garantia –
Contrarresposta à notificação de cobrança de diária pela
permanência do veículo na oficina da coagravada, caso não
autorizados os reparos ou retirado o veículo, que denota prática
abusiva da oficina, nos termos do art. 39, I CDC. Recurso
parcialmente provido, confirmando-se a liminar deferida.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposta por Helena Maria
Ferraz Akaoui contra a respeitável decisão (fls. 64/66 e 76) que, nos autos de ação de
rescisão de contrato de compra e venda de automóvel, cumulada com ressarcimento de
danos materiais e morais, indeferiu o pedido de liminar.
Alega, em síntese, que: a) está impedida de utilizar o veículo
adquirido porque não efetuado pelas agravadas os reparos nas avarias constatadas, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230371-65.2019.8.26.0000 - Voto no 2.829
3/6
LKT
que necessita de outro veículo para se locomover; b) tendo em vista a controvérsia a
respeito do custeio dos reparos o veículo deve permanecer na oficina sem que lhe seja
cobrada diária por isso. Requereu a concessão de efeito ativo e o provimento do recurso
com a confirmação da medida liminar pleiteada.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 84), o efeito
ativo foi parcialmente deferido, somente para determinar à concessionária agravada que se
abstivesse de cobrar as diárias pela estadia do veículo nas suas dependências, sendo
dispensadas as informações judiciais (fls. 88/91).
Manifestação da agravada Miramar a fls. 101/103 e certidão de
decurso do prazo para manifestação da agravada Honda a fls. 104.

É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
Relata a agravante que adquiriu veículo automotor zero quilômetro,
fabricado pela montadora Honda e comercializado pela concessionária Miramar. O veículo
apresentou defeito e foi encaminhado para a oficina da concessionária onde foram
constatados problemas no motor, que deveria ser retificado. Notificou então as agravadas
que efetuassem os reparos necessárias às suas expensas já que o veículo ainda estava na
garantia.
Recebida a notificação, nem concessionária, nem montadora,
assumiram o pagamento dos valores necessários ao fazimento dos reparos, passando a
concessionária a cobrar-lhe o valor de R$ 100,00 por dia de permanência do veículo em
sua oficina, razão pela qual requer rescisão do contrato, com a respectiva devolução dos
valores pagos, o ressarcimento dos danos materiais e indenização por danos morais.
Requereu ainda, sem sucesso, tutela de urgência para que as rés lhes disponibilizasse carro
reserva de igual modelo, sob pena de multa diária, e deixasse a concessionária de cobrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230371-65.2019.8.26.0000 - Voto no 2.829
4/6
LKT
taxa diária de permanência do veículo.
O presente recurso trata exclusivamente da apuração da presença
dos requisitos que autorizam a concessão de tutela provisória.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil a "tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Ocorre que a concessão da medida sem a oitiva da parte contrária
tem caráter excepcional, só devendo ser deferida em casos de extrema urgência,
justificando-se somente quando minimamente evidenciado o direito reclamado, face o
caráter infringente aos direitos da parte contrária.
Como leciona Cândido Rangel Dinamarco1:
"(...) é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com a
qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se
mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se
ela vier a ser concedida.
Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às
antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais
intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte
contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz (...)"
E a este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery afirmam que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de
justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A liminar dada sem a ouvida da
parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a
medida ou quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e resposta
do réu”. (Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 673).
Assim, o deferimento da tutela de urgência deve observar,
1 Dinamarco, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2a ed., 2007. São Paulo: Malheiros Editores. p.
74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230371-65.2019.8.26.0000 - Voto no 2.829
5/6
LKT
obrigatoriamente, o preenchimento de alguns pressupostos em razão do caráter excepcional
que as reveste, principalmente aquelas requeridas inaudita altera pars.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Privado:
"Demanda condenatória em obrigação de fazer. Decisão recorrida que
concedeu tutela de urgência em favor da autora. Determinação de
desbloqueio de conta da autora em plataforma de vendas na internet,
bem como liberação de valores existentes em seu favor. Antecipação de
tutela previamente ao contraditório que tem natureza excepcional,
somente se justificando em hipóteses especialíssimas. Descabimento do
provimento antecipatório na hipótese dos autos, com base tão somente
em versão unilateral da autora quanto a fatos não esclarecidos. Versão
apresentada pelas rés, em sede recursal, que se demonstra ademais
verossímil e razoável. Fundada suspeita de fraude atrelada à conta da
autora. Decisão reformada. Agravo de instrumento das rés provido,
contra o voto do Exmo. Relator sorteado."
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2091249-37.2019.8.26.0000,
Relator Designado Desembargador FABIO TABOSA, 29a Câmara
de Direito Privado, j. 09/10/2019, publicado em 29/01/2020)
Assim, no caso dos autos, não há qualquer indicativo do direito
reclamado pela autora de fornecimento de veículo reserva. Conforme se observa, no termo
de garantia copiado a fls. 38 não há qualquer alusão nesse sentido, o documento apenas faz
ressalvas à garantia oferecida.
No entanto, da documentação trazida, verifica-se que, de fato,
intencionava a concessionária a cobrança de diária em razão da permanência do veículo em
suas dependências (fls. 51).
As notas de Orçamento Interno (fls. 45/47), elaboradas pela
coagravada Miramar, indicam que o defeito apresentado foi constatado logo após a retirada
do veículo da revisão e apontam a necessidade de desmontagem do motor e retificação do
cabeçote. Não apontou a oficina as causas do defeito apresentado, se vício de fábrica ou
causado por uso inadequado do veículo, defeito que, ademais, também não foi identificado
em revisão efetuada pouco tempo antes, de modo que invocou a agravante a garantida dada
pela fábrica para os reparos, conforme consta da notificação de fls. 48/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230371-65.2019.8.26.0000 - Voto no 2.829
6/6
LKT
E em contrapartida à notificação enviada, a agravada Miramar
limitou-se a informar a agravante que passariam a ser cobradas diárias pela permanência do
veículo naquela oficina, caso não autorizada a execução do serviço ou não retirado o
veículo do local (fls. 51), em prática notadamente abusiva, conforme prevista no artigo 39,
inciso I do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
confirmando-se a liminar antes deferida, para que nenhuma cobrança de diária, pela
permanência do veículo nas dependência da coagravada seja feita, até a decisão final da
demanda de conhecimento.
FRANCISCO SHINTATE
Relator